Tribunal: TJDFT
Processo: 0715184-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE-ADEQUAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE ARBITRAMENTO.

1. Após a citação e a triangularização da relação processual, são devidos honorários advocatícios, na forma do art. 85, §§1o, 2o e 6o, do CPC.
2. Apelação conhecida e provida.